Tribunal: TRF3
Processo: 5010132-63.2019.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
192/575)

5010132-63.2019.4.03.6105

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010132-63.2019.4.03.6105

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: DAVI MATIAS DOS SANTOS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIMITRIA TEIXEIRA DE MELLO - RJ200841-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SERGIO SENDER - RJ33267-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DAVI MATIAS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

Ementa

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL RESIDENCIAL. PROGRAMA HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE DO POSSUIDOR DIRETO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA REPARAÇÃO DOS VÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA QUALIDADE DE GESTORA DO FAR. HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. APELAÇÃO DO AUTOR E DA CONSTRUTORA DESPROVIDAS. APELAÇÃO DA CEF PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de vícios de construção em imóvel residencial. A sentença reconheceu a existência de defeitos construtivos consistentes em problemas no revestimento cerâmico e infiltração por esquadria, condenando a construtora e a Caixa Econômica Federal, na qualidade de gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), à obrigação de fazer consistente na realização dos reparos indicados em laudo pericial, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. O autor apelou pleiteando indenização pecuniária em substituição à obrigação de fazer, indenização por danos morais e alteração da base de cálculo dos honorários. A construtora suscitou preliminares de advocacia predatória, inépcia da inicial e ausência de interesse de agir, além de decadência e insuficiência probatória. A Caixa Econômica Federal alegou ilegitimidade passiva, decadência ou prescrição, insuficiência probatória e inadequação da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há inépcia da petição inicial ou litigância predatória apta a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se o possuidor direto de imóvel alienado fiduciariamente possui legitimidade e interesse de agir para pleitear reparação por vícios construtivos; (iii) determinar se a pretensão estaria submetida ao prazo decadencial do art. 26 do CDC ou ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil; (iv) verificar a validade do laudo pericial e a responsabilidade da construtora pelos vícios constatados; e (v) definir se a Caixa Econômica Federal, na qualidade de gestora do FAR em programa habitacional, possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera repetição de peças processuais em demandas semelhantes não caracteriza, por si só, advocacia predatória ou abuso processual, sendo necessária demonstração concreta de conduta abusiva para justificar a extinção do feito por inépcia da inicial.

O possuidor direto do imóvel, ainda que sob alienação fiduciária, possui legitimidade e interesse de agir para pleitear reparação por vícios construtivos, na condição de consumidor e usuário do bem.

A pretensão indenizatória fundada em vício construtivo oculto submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, afastando-se a decadência do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.

O laudo pericial elaborado por perito judicial habilitado goza de presunção de imparcialidade e constitui prova idônea da existência e origem construtiva dos defeitos, não sendo afastado por mera divergência técnica desacompanhada de prova robusta em sentido contrário.

A alegação de falta de manutenção do imóvel pelo possuidor constitui fato impeditivo ou modificativo do direito do autor, incumbindo ao réu o ônus de sua comprovação, o que não ocorreu no caso.

A imposição de obrigação de fazer consistente na realização dos reparos necessários não configura julgamento extra petita quando representa resultado prático equivalente ao pedido de indenização formulado pelo consumidor.

A Caixa Econômica Federal não responde por vícios construtivos quando atua apenas como gestora de recursos ou agente financeiro, sem participação na execução, fiscalização ou aceitação técnica da obra.

A fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido é adequada quando a obrigação de fazer possui valor econômico mensurável, podendo ser adotado como base o orçamento pericial produzido nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do autor desprovida. Apelação da construtora desprovida. Apelação da Caixa Econômica Federal parcialmente provida.

Tese de julgamento:

O possuidor direto de imóvel alienado fiduciariamente possui legitimidade para pleitear reparação ou indenização por vícios construtivos.

A pretensão indenizatória decorrente de vício construtivo oculto submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, afastando-se a decadência do art. 26 do CDC.

O laudo pericial judicial constitui prova suficiente da existência e origem dos vícios construtivos quando não infirmado por prova técnica robusta em sentido contrário.

A determinação judicial de reparação do imóvel por obrigação de fazer não configura julgamento extra petita quando assegura resultado prático equivalente ao pedido indenizatório.

A Caixa Econômica Federal não responde por vícios construtivos quando atua apenas como agente financeiro ou gestora de recursos, sem participação na execução ou fiscalização da obra.

Em obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável, os honorários advocatícios podem ser fixados sobre o proveito econômico estimado a partir do orçamento pericial.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o e 26; CC, art. 205; CPC, arts. 85, §2o, e 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.541.617/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.10.2025; STJ, AREsp no 2.506.609/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.02.2026; STJ, AREsp no 2.838.848/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.03.2026; STJ, AgInt no REsp no 1.536.218/AL, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.09.2019; TRF3, ApCiv no 5000580-35.2019.4.03.6118, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 14.12.2023; TRF3, ApCiv no 5000617-68.2023.4.03.6006, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 03.02.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010132-63.2019.4.03.6105

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: DAVI MATIAS DOS SANTOS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIMITRIA TEIXEIRA DE MELLO - RJ200841-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SERGIO SENDER - RJ33267-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DAVI MATIAS DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Davi Matias dos Santos (id 340800053), contra a r. sentença de id 340800048, e de apelações interpostas por Cury Construtora e Incorporadora S.A. e Caixa Econômica Federal contra a r. sentença já integrada pela decisão de id 340800061, que julgou os embargos de declaração por elas ofertados, ambas proferida em ação de indenização por dano material e moral

O juízo a quo julgou procedente em parte o pedido do autor para condenar a construtora e a CEF em obrigação de fazer, “consistente na realização dos reparos necessários à eliminação dos vícios de construção, conforme laudo pericial de ID 333199474 (revestimento cerâmico e infiltração pela esquadria), devendo ser iniciados os reparos no prazo de 30 (trinta) dias, a partir do trânsito em julgado desta decisão, sendo a data da conclusão dos reparos fixada em 30 (trinta) dias após o seu início”, e, ainda “ao pagamento das custas e de honorários advocatícios em favor da autora, no importe de 10% do valor do proveito econômico obtido, a teor do art. 85, § 2oc/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil”, determinando, por fim, a expedição de ofício “à OAB de Santa Catarina, de Goiás e de São Paulo, sobre a aparente prática de condutas processuais abusivas” (id 340800048). Após a oposição dos aclaratórios, integrou a sentença a fim de alterar a data para conclusão dos reparos para 90 (noventa) dias após seu início (id 340800061).

Inconformado, o autor apelou alegando que: (i) a sentença julgou diversamente do pedido (extra petita), uma vez que foi solicitada indenização, e não reparação, justamente para poder escolher prestador de sua confiança; (ii) o caso é ensejador de dano moral, já que constatados defeitos que comprometem o uso pleno e seguro do imóvel e que, gerando angústia e frustração; (iii) os honorários de sucumbência deveriam incidir sobre o valor da causa, pois não seria possível auferir o proveito econômico obtido em virtude de obrigação de fazer a cargo das apeladas (id 340800053).

A construtora, por sua vez, em suas razões recursais, sustenta, em preliminar: (i) indícios de advocacia predatória, pelo que requer declaração de inépcia, com extinção sem resolução do mérito; (ii) inépcia da petição inicial, em razão de pedido genérico e indeterminado de valores para reparo sem quantificação; (iii) falta de interesse de agir, pois o autor é mero possuidor direto sob alienação fiduciária, o pedido de indenização em pecúnia inadequado e ineficaz para garantir reparos e risco de inefetividade/dupla condenação. No mérito, aduz: (iv) decadência, pois o pedido de obrigação de fazer estaria fulminado pelo prazo decadencial de 90 dias (art. 26 CDC); (v) ausência de nexo de causalidade/fragilidade do laudo pericial, já que o habite-se e o alvará atestam regularidade, transcorreu longuíssimo lapso temporal, houve falta de manutenção pelo possuidor e ausência de comprovação sobre origem dos danos, e perito utilizou descrição superficial e laudo genérico, sem fundamentação técnica adequada. Requer sejam julgados improcedentes os pedidos em relação à construtora, ou extinto o processo sem resolução do mérito ou, pelo menos, a redução da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para 10% sobre R$18.936,00 (id 340800068).

Já a Caixa Econômica Federal, na qualidade de representante do FAR, apelou, sustentando, em síntese: (i) a ilegitimidade passiva do FAR/CEF para responder por vícios de construção (em razão da segregação patrimonial do Fundo e da ausência de responsabilidade contratual/operacional sobre projeto, escolha de terreno e fiscalização da obra); (ii) decadência/prescrição dos pedidos; (iii) insuficiência probatória; (iv) impropriedade da inversão do ônus da prova (o autor não comprovou manutenção, nem permitiu vistoria administrativa); (v) produção de laudo genérico e tardio; (vi) inexistência de dano material/moral. Requer: (vii) efeito suspensivo ao recurso porque o prazo de 30 dias para início/conclusão dos reparos é inexequível (pleiteando prazo superior a 120 dias e respeito ao fluxo administrativo do Programa "Olho na Qualidade"); e, por fim, (viii) a reforma integral da sentença para improcedência ou, subsidiariamente, extinção sem resolução de mérito/inépcia, ou adaptação da condenação para prazos e valores compatíveis, com pré-questionamento das matérias (id 340800072).

Com contrarrazões, vieram os autos a este E. Tribunal (ID 340800077).

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

Cuida-se de apelações interpostas pelo autor e pelas rés Cury Construtora e Incorporadora S.A. e Caixa Econômica Federal (na qualidade de gestora do FAR), contra sentença que, em ação de vícios de construção, reconheceu a existência de defeitos (revestimento cerâmico e infiltração por esquadria), condenou as rés à obrigação de fazer consistente na realização dos reparos conforme o laudo pericial (com prazo para início e conclusão), condenou-as ao pagamento das custas e honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o proveito econômico, e determinou a expedição de ofício à OAB por indícios de condutas processuais abusivas. Após embargos, retificou-se somente o prazo para conclusão dos reparos (90 dias).

Quanto à preliminar arguida pela construtora, de “advocacia predatória”/inépcia, lastreada apenas na existência de petições ou peças com formulações semelhantes em demandas distintas, exige demonstração concreta de abuso processual capaz de macular a petição inicial.

A mera repetição de termos ou a atuação do mesmo patrono em demandas correlatas não autoriza, por si só, a extinção do feito sem resolução de mérito.

A propósito, confira-se julgados sobre o assunto:

“Tese de julgamento: (...) A multiplicidade de demandas idênticas não configura, por si só, litigância predatória, quando decorrente de idêntica origem fática e contratual. (...).” (TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5016992-52.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 03/02/2026, DJEN DATA: 09/02/2026)

“Tese de julgamento: "(...). 5. O ajuizamento de demandas em número elevado contra a mesma ré, por si só, não configura litigância predatória". (...)” (TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5016029-72.2019.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 03/02/2026, DJEN DATA: 06/02/2026)

Rechaço, portanto, a preliminar de inépcia/advocacia predatória por ausência de comprovação idônea do alegado abuso.

Já com relação à alegação de falta de interesse de agir em razão de posse direta sob alienação fiduciária, a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal reconhece ao possuidor a necessidade e a utilidade de reparo e indenização de prejuízos decorrentes de vícios construtivos, porquanto a tutela do Código de Defesa do Consumidor visa a proteção do consumidor/usuário-possuidor, nos termos do art. 6o e do próprio sistema consumerista.

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE FIDUCIANTE. INTERESSE DE AGIR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM BASE NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O promitente-comprador, na condição de possuidor direto do imóvel, detém legitimidade para postular indenização por vícios de construção, ainda que a propriedade seja resolúvel em virtude de alienação fiduciária em garantia. (...).” (AREsp n. 2.541.617/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

Também a jurisprudência do C. STJ refuta a necessidade de prévio requerimento administrativo para que se configure interesse processual. Veja-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

(...)

4. A responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos foi devidamente fundamentada no laudo pericial e na legislação aplicável, não havendo necessidade de prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse processual. (...)”. (AREsp n. 2.838.848/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

Assim, a preliminar de falta de interesse de agir também não merece prosperar.

Quanto à decadência arguida em preliminar de mérito, a teoria majoritária do C. STJ e da Primeira Turma deste Tribunal firmou o entendimento no sentido de que à falta de prazo prescricional específico no CDC que regule a pretensão de indenização por vício construtivo oculto, deve incidir ao caso o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02.

“(...). Tese de julgamento: "1. Nas pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual por vício construtivo oculto, incide o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, afastando-se a decadência do art. 26 da Lei n. 8.078/1990. (...).” (AREsp n. 2.506.609/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A NÃO SURPRESA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. LAUDO PERICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(...).

3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu anteriormente que, à falta de prazo prescricional específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir ao caso o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02. Precedentes. (...).” (TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000580-35.2019.4.03.6118, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 14/12/2023, Intimação via sistema DATA: 15/12/2023)

Ademais, em matéria de construção imobiliária, a simples existência de habite-se/alvará não afasta a possibilidade de aparecimento tardio de defeitos, nem impede a responsabilização do construtor quando presentes elementos técnicos que demonstrem a origem construtiva do dano.

No caso, a perícia técnica concluiu pela existência e pela origem construtiva dos vícios (id 340800026, pág. 32), e as rés não demonstraram robustamente que o autor conheceu ou deveria ter conhecido tais defeitos dentro do lapso de 90 dias.

Ao adentrar no mérito propriamente dito, verifica-se que o laudo pericial, elaborado por perito nomeado judicialmente, descreveu os defeitos e indicou orçamento para reparos no valor de R$ 18.936,00 (id 340800026, pág. 14).

As críticas das rés quanto à suposta superficialidade e genericidade do laudo não foram corroboradas por prova técnica idônea em sentido contrário.

Nos termos da jurisprudência predominante, a simples divergência técnica sem prova robusta não desautoriza o laudo judicial, que goza de presunção validade e imparcialidade.

“(...). Tese de julgamento: (...) 3. O laudo pericial regularmente elaborado por profissional habilitado é válido e suficiente para comprovar a existência de vícios construtivos. (...).” (TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000617-68.2023.4.03.6006, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 03/02/2026, DJEN DATA: 06/02/2026)

“(...) Tese de julgamento: (...) 3. O laudo pericial elaborado por perito judicial goza de presunção de imparcialidade e, sendo suficiente, afasta a alegação de cerceamento de defesa. (...).” (TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000630-67.2023.4.03.6006, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 10/12/2025, Intimação via sistema DATA: 15/12/2025)

Também a alegação de falta de manutenção por parte do possuidor constitui fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, incumbindo às rés o ônus de comprová‐lo. Não o fizeram, todavia, de forma convincente.

No que toca à inversão do ônus da prova, o juiz, com fundamento no CDC, agiu no exercício de sua prudente discricionariedade, que é compatível com os precedentes do C. STJ quando presentes verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva da CEF, que se confunde com o mérito, cumpre distinguir responsabilidades.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou que a mera atuação do agente financeiro como financiador não confere, de plano, responsabilidade por vícios construtivos, salvo quando comprovado envolvimento operacional na execução da obra, na escolha de projeto/empreiteira ou na gestão/fiscalização da construção — hipóteses em que se afasta a simples segregação patrimonial do Fundo:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. MORADIA POPULAR. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. AGENTE DE POLÍTICA FEDERAL DE PROMOÇÃO À MORADIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. ‘A questão da legitimidade passiva da CEF, na condição de agente financeiro, em ação de indenização por vício de construção, merece distinção, a depender do tipo de financiamento e das obrigações a seu cargo, podendo ser distinguidos, a grosso modo, dois gêneros de atuação no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, isso a par de sua ação como agente financeiro em mútuos concedidos fora do SFH (1) meramente como agente financeiro em sentido estrito, assim como as demais instituições financeiras públicas e privadas (2) ou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda’ (REsp 1.163.228/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 31/10/2012).

2. No caso, deve ser rejeitada a defendida ilegitimidade passiva, na medida em que o eg. Tribunal a quo expressamente assentou que a ora agravante atuou como ‘(...) integrante de políticas federais voltadas à promoção de moradia para pessoas de baixa renda, eis que, nesse caso, atua não apenas como mero agente financeiro, mas como executor/gestor de programas governamentais’.

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.536.218/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 14/10/2019.) (grifo nosso)

No processo, não há prova idônea de que a CEF exerceu atividades contratuais ou operacionais relacionadas à execução, fiscalização ou aceitação técnica da obra que justifiquem sua responsabilização pelos vícios verificados.

A sentença, ao condenar a CEF conjuntamente com a construtora, não demonstrou elementos que afastassem a regra da não-responsabilidade do agente financeiro quando atua apenas como gestor de recursos.

Assim, a condenação dirigida à Caixa deve ser reformada, com a consequente exclusão do polo passivo da obrigação de fazer.

Quanto à Cury, os elementos probatórios (laudo pericial entendido como suficiente e ausência de prova em contrário) autorizam o reconhecimento da responsabilidade pelos vícios construtivos apontados.

Sobre a crítica do autor de que a sentença estaria extra petita por ter determinado reparos quando pleiteou indenização pecuniária (para escolher prestador de sua confiança), a tutela jurisdicional deve buscar a melhor solução efetiva.

A conversão para obrigação de fazer é admissível quando tal prestação se mostra adequada, eficaz e dentro do escopo probatório, sendo medida que atende à eficácia da tutela e ao interesse do consumidor.

“(...). Tese de julgamento: (...) 3. A imposição de obrigação de fazer para reparação de vícios construtivos não configura julgamento extra petita, por assegurar resultado prático equivalente ao pedido indenizatório. (...).” (TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011527-90.2019.4.03.6105, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 19/02/2026, DJEN DATA: 24/02/2026)

Não se vislumbra, assim, ofensa ao princípio da adstrição quando o pedido formulado e os fundamentos trazidos aos autos autorizam, como aqui autorizam, a reparação efetiva do bem.

Outrossim, para preservar o direito do autor de escolher seu prestador, reconheço alternativa legítima: se o autor preferir contratar por conta própria e apresentar notas e comprovações de execução compatíveis com o orçamento pericial, poderá optar pela execução indireta via composição pecuniária, limitada ao valor do orçamento técnico (R$ 18.936,00), observando‐se prévia comunicação à construtora.

Na ausência de tal opção pelo autor, mantenho a condenação da construtora à realização dos reparos arrolados no laudo pericial, com início em 30 (trinta) dias e conclusão em 90 (noventa) dias a contar do início, prazo esse que considero proporcional e compatível com a necessidade de execução técnica.

Quanto à verba sucumbencial, a sentença fixou honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Na hipótese de obrigação de fazer que traduz vantagem econômica certa e quantificável — como o custo do reparo apontado em perícia — a jurisprudência dominante do C. STJ admite a fixação dos honorários sobre o proveito econômico obtido (art. 85, §2o, CPC), sendo razoável adotar como base o valor do orçamento pericial, por constituir estimativa séria e produzida nos autos.

Assim, mantêm-se os honorários em 10% sobre o valor do proveito, que, para efeitos deste acórdão, considera‐se equivalente ao orçamento pericial de R$ 18.936,00 (valor que poderá ser revisto oportunamente em liquidação, se outro comprovado).

Finalmente, a determinação de remessa de ofício à OAB para apuração de eventuais condutas processuais abusivas é medida que se amolda ao poder do juízo de zelar pela regularidade do exercício da advocacia e pela higidez do processo.

Não obstante tal providência demandar análise institucional própria, não há no presente recurso elementos suficientes para afastar, de plano, a atuação do juiz de primeiro grau em determinar a comunicação às seccionais competentes, razão pela qual mantenho tal determinação, sem prejuízo de exame específico pelas referidas seccionais.

Isto posto, conheço das apelações e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor no ponto em que pretende condenação diversa da efetivamente fixada, ressalvando a alternativa de optar pela execução por prestador de sua confiança até o limite do orçamento pericial; NEGO PROVIMENTO à apelação da Cury; e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da CEF apenas para excluí-la da condenação relativa à obrigação de fazer.

Mantenho a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, correspondente ao orçamento pericial de R$ 18.936,00.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL RESIDENCIAL. PROGRAMA HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE DO POSSUIDOR DIRETO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA REPARAÇÃO DOS VÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA QUALIDADE DE GESTORA DO FAR. HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. APELAÇÃO DO AUTOR E DA CONSTRUTORA DESPROVIDAS. APELAÇÃO DA CEF PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de vícios de construção em imóvel residencial. A sentença reconheceu a existência de defeitos construtivos consistentes em problemas no revestimento cerâmico e infiltração por esquadria, condenando a construtora e a Caixa Econômica Federal, na qualidade de gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), à obrigação de fazer consistente na realização dos reparos indicados em laudo pericial, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. O autor apelou pleiteando indenização pecuniária em substituição à obrigação de fazer, indenização por danos morais e alteração da base de cálculo dos honorários. A construtora suscitou preliminares de advocacia predatória, inépcia da inicial e ausência de interesse de agir, além de decadência e insuficiência probatória. A Caixa Econômica Federal alegou ilegitimidade passiva, decadência ou prescrição, insuficiência probatória e inadequação da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há inépcia da petição inicial ou litigância predatória apta a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se o possuidor direto de imóvel alienado fiduciariamente possui legitimidade e interesse de agir para pleitear reparação por vícios construtivos; (iii) determinar se a pretensão estaria submetida ao prazo decadencial do art. 26 do CDC ou ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil; (iv) verificar a validade do laudo pericial e a responsabilidade da construtora pelos vícios constatados; e (v) definir se a Caixa Econômica Federal, na qualidade de gestora do FAR em programa habitacional, possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera repetição de peças processuais em demandas semelhantes não caracteriza, por si só, advocacia predatória ou abuso processual, sendo necessária demonstração concreta de conduta abusiva para justificar a extinção do feito por inépcia da inicial.

O possuidor direto do imóvel, ainda que sob alienação fiduciária, possui legitimidade e interesse de agir para pleitear reparação por vícios construtivos, na condição de consumidor e usuário do bem.

A pretensão indenizatória fundada em vício construtivo oculto submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, afastando-se a decadência do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.

O laudo pericial elaborado por perito judicial habilitado goza de presunção de imparcialidade e constitui prova idônea da existência e origem construtiva dos defeitos, não sendo afastado por mera divergência técnica desacompanhada de prova robusta em sentido contrário.

A alegação de falta de manutenção do imóvel pelo possuidor constitui fato impeditivo ou modificativo do direito do autor, incumbindo ao réu o ônus de sua comprovação, o que não ocorreu no caso.

A imposição de obrigação de fazer consistente na realização dos reparos necessários não configura julgamento extra petita quando representa resultado prático equivalente ao pedido de indenização formulado pelo consumidor.

A Caixa Econômica Federal não responde por vícios construtivos quando atua apenas como gestora de recursos ou agente financeiro, sem participação na execução, fiscalização ou aceitação técnica da obra.

A fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido é adequada quando a obrigação de fazer possui valor econômico mensurável, podendo ser adotado como base o orçamento pericial produzido nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do autor desprovida. Apelação da construtora desprovida. Apelação da Caixa Econômica Federal parcialmente provida.

Tese de julgamento:

O possuidor direto de imóvel alienado fiduciariamente possui legitimidade para pleitear reparação ou indenização por vícios construtivos.

A pretensão indenizatória decorrente de vício construtivo oculto submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, afastando-se a decadência do art. 26 do CDC.

O laudo pericial judicial constitui prova suficiente da existência e origem dos vícios construtivos quando não infirmado por prova técnica robusta em sentido contrário.

A determinação judicial de reparação do imóvel por obrigação de fazer não configura julgamento extra petita quando assegura resultado prático equivalente ao pedido indenizatório.

A Caixa Econômica Federal não responde por vícios construtivos quando atua apenas como agente financeiro ou gestora de recursos, sem participação na execução ou fiscalização da obra.

Em obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável, os honorários advocatícios podem ser fixados sobre o proveito econômico estimado a partir do orçamento pericial.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o e 26; CC, art. 205; CPC, arts. 85, §2o, e 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.541.617/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.10.2025; STJ, AREsp no 2.506.609/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.02.2026; STJ, AREsp no 2.838.848/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.03.2026; STJ, AgInt no REsp no 1.536.218/AL, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.09.2019; TRF3, ApCiv no 5000580-35.2019.4.03.6118, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 14.12.2023; TRF3, ApCiv no 5000617-68.2023.4.03.6006, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 03.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, conheceu das apelações e, no mérito, negou provimento ao recurso do autor no ponto em que pretende condenação diversa da efetivamente fixada, ressalvando a alternativa de optar pela execução por prestador de sua confiança até o limite do orçamento pericial, negou provimento à apelação da Cury e deu parcial provimento ao recurso da CEF apenas para excluí-la da condenação relativa à obrigação de fazer, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão